Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708264-63.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO LOPES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DELICIUS IND E COM DE ALIMENTOS EXPORT E IMPORT LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA SEM ANUÊNCIA DO FIADOR. PRAZO INDETERMINADO. INEXISTÊNCIA DE VÊNIA CONJUGAL. ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 8.245/91. NULIDADE DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA FIANÇA. RESPONSABILIDADE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. VALOR DO ALUGUEL. REAJUSTE ABUSIVO E UNILATERAL NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA. VALIDADE. DIFERENÇA DE METRAGEM DO IMÓVEL LOCADO. COMPENSAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de concordância expressa do cônjuge com o contrato de locação estipulado por mais de 10 (dez) anos não torna o negócio nulo, a teor do disposto no parágrafo único do art. 3o da Lei n. 8.245/91. 2. Considerando que o contrato foi celebrado em 1996 e que o suposto erro na metragem do imóvel pode ser verificado logo no início da locação, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão do réu quanto ao recebimento de indenização e conseguinte abatimento no valor do débito locatício, tendo em vista que o pleito foi manifestado somente em 2018, vinte e dois anos após a celebração do contrato. 3. Os contratantes têm total liberdade para ajustar o quantum do novo aluguel, inserir ou alterar cláusula de reajuste na vigência de prorrogação convencional ou legal, que mantém as condições contratuais anteriormente ajustadas, desde que o façam por mútuo acordo, pois veda a lei a imposição unilateral do valor do novo aluguel e de acréscimo ou modificação de cláusula de reajuste. 4. A prova dos autos revela que os reajustes eram tratados diretamente com o locatário, o qual anuiu com os mesmos reajustes, assumindo, assim, a obrigação de arcar com o pagamento dos valores convencionados. 5. Assim, considerando que o valor do aluguel e a forma de correção podem ser livremente pactuados, de modo que, a princípio, não se vislumbra nenhuma abusividade no aumento noticiado nos autos. 6. É válida a cláusula contratual de renúncia expressa ao direito de retenção ou indenização por benfeitorias realizadas pelo locatário (Súmula 335 STJ). 7. Havendo previsão contratual de que o fiador responde pelos encargos locatícios até a efetiva entrega do imóvel, subsiste a fiança no período em que a avença foi prorrogada, ainda que por prazo indeterminado. 8. Não se exige a prévia anuência do fiador quanto à prorrogação do contrato locatício para a manutenção da fiança, quando constatado que anuiu expressamente ao contrato em que se previa a responsabilidade do garante até a devolução do imóvel. 9. No tocante à alegada inexistência de outorga uxória, é certo que eventual nulidade da fiança só pode ser alegada pelo cônjuge que não deu causa ao vício, ou seja, por aquele a quem cabia conceder a outorga ou por seus herdeiros, nos termos do art. 1.650 do Código Civil. 10. Nos termos do § 2o do art. 85 NCPC, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. 11. Já, o critério da equidade, previsto no § 8o do art. 85 NCPC, tem aplicação apenas “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”. 12. Havendo condenação, a verba honorária deve ser fixada nos termos do § 2o do art. 85 do NCPC, não sendo possível a apreciação equitativa prevista no §8o do art. 85, impondo-se a mensuração nos percentuais fixados pela lei. 13. Recursos improvidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.019 e 1.483, ambos do Código Civil/1916, e 421 e 422, ambos do Código Civil/2002, asseverando que não teria anuído com a prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação, porquanto as alterações contratuais consubstanciaram verdadeiro aditamento, ainda que não formalizado; c) artigo 3o da Lei no 8.245/1991, defendendo a nulidade do contrato de locação, uma vez que não teria havido a outorga uxória quanto à prorrogação do pacto por prazo indeterminado; d) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, asseverando ser devida a fixação dos honorários advocatícios consoante apreciação equitativa, tendo em vista que não seria possível estimar o valor pretendido pela recorrida, pois a demanda almejou o despejo e a cobrança de aluguéis; e) artigos 1.062 do Código Civil/1916 e 406 do Código Civil/2002, argumentando ser cabível a aplicação da taxa SELIC para atualização do débito locatício. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 1.019 e 1.483, ambos do Código Civil/1916, e 421 e 422, ambos do Código Civil/2002, uma vez que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece trânsito o recurso no tocante ao invocado vilipêndio ao artigo 3o da Lei no 8.245/1991, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a ausência de concordância expressa do cônjuge com o contrato estipulado por mais de 10 (dez) anos não torna o negócio nulo. O parágrafo único é claro ao estipular que o contrato é ineficaz a partir do décimo ano, cabendo ao cônjuge que não anuiu com o contrato pleitear judicialmente a invalidade ou ineficácia dele quanto ao prazo excedente aos 10 (dez) anos. Ademais, na interpretação dos contratos, deve-se atentar à vontade das partes, que, neste caso, revelou-se no sentido da prorrogação do negócio jurídico” (ID 10568936-Pág.5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente à indicada negativa de vigência ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedentes. 2. A verificação do alegado proveito econômico, apontado pela parte agravante como base de cálculo para os honorários, implicaria em desconstituir as conclusões a que chegou o órgão julgador, o que ensejaria em interpretação de cláusulas contratuais e em reexame de matéria fático-probatória, atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1417958/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/02/2020). O mesmo enunciado sumular obsta o recurso especial no que se refere à alegada transgressão os artigos 1.062 do Código Civil/1916 e 406 do Código Civil/2002, porque o entendimento sufragado pelo colegiado, no sentido de que “no que pertine aos juros de mora, o Enunciado n. 164 da III Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal, estabelece que ‘tendo início a mora do devedor ainda na vigência do Código Civil de 1916, são devidos juros de mora de 6% ao ano, até 10 de janeiro de 2003; a partir de 11 de janeiro de 2003 (data de entrada em vigor do novo Código Civil), passa a incidir o art. 406 do Código Civil de 2002’” (ID 12770199-Pág.11), se coaduna com a jurisprudência do Sodalício, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO POR CAMINHÃO A SERVIÇO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. JUROS DE MORA. OBSCURIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) 2. "A atual jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que os juros de mora serão calculados à base de 0,5% ao mês, nos termos do disposto no art. 1.062 do CC/1916 até a entrada em vigor do novel Código Civil (Lei n. 10.406/2002). A partir daí, os juros moratórios deverão observar a taxa vigente para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, nos termos do art. 406 do CC/2002" (AgRg no AgRg nos EREsp 1.207.467/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe de 16/06/2015). 3. Embargos de declaração acolhidos para sanar obscuridade relativa à forma de incidência dos juros de mora, a qual se aplica a todas as verbas indenizatórias impostas na condenação (EDcl no AgInt no Ag no REsp 1406744/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador convocado do TRF 5a Região, DJe 30/4/2018). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp 1.389.816/DF (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 30/10/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024